Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710754-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: FERRAZ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). AUSÊNCIA DE CONSUMIDOR FINAL. LIDE ENTRE EMPRESAS. CLÁUSULA PENAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. VERIFICADA. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. 2. No caso, o processo se desenvolve entre a operadora do plano de saúde e a pessoa jurídica que contratou os serviços daquela na modalidade plano coletivo empresarial. Não há destinatário final dos serviços de assistência à saúde na lide, que se desenvolve entre duas empresas. O CDC não incide sobre o caso. 3. A extinção dos contratos pode decorrer de fato lícito ou ilícito. É importante diferenciar: as consequências patrimoniais são diversas. 4. Em caso de culpa de alguma das partes, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o outro contratante possui, em regra, direito à rescisão do acordo (resolução), com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos (art. 475 do Código Civil – CC). 5. De outro lado, a resilição contratual constitui hipótese de extinção do contrato por manifestação de uma (denúncia) ou ambas as partes (distrato) no qual não se verifica ato culposo. Nessa hipótese, não há, em regra, descumprimento de cláusula contratual que atraia a responsabilidade de indenizar por perdas e danos. A reparação patrimonial, todavia, pode ser prevista pelo contrato, desde que a multa não implique em uma situação abusiva ou desproporcional. O art. 413 do CC prevê a redução equitativa da multa contratual, caso seu valor seja manifestamente excessivo, ante a natureza e a finalidade do negócio. 6. No caso, a resilição do contrato ocorreu com menos de um mês para o fim do período de permanência mínima. Há manifesta desproporção na multa equivalente a 3 vezes o valor da média das faturas do contrato. A manutenção da multa implicaria enriquecimento ilícito da embargada, que lucraria com o pagamento da maioria das parcelas somadas com multa equivalente a mais 3 mensalidades. A circunstância desvirtuaria o objetivo da cláusula, que visa a manutenção do contrato, ao criar uma situação no qual a resilição do acordo seria mais lucrativa para a empresa contratada. 7. Correta a sentença que reduziu equitativamente o valor da cláusula penal. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, alegando, em suma, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra na conceituação de destinatário final, prevista no artigo 2o do CDC. Sustenta tratar-se de contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por pessoas jurídicas, quais sejam, a operadora de plano de saúde e a estipulante-empresa, acrescentando não haver dúvida quanto à inexistência de relação de consumo entre as contratantes. Invoca divergência jurisprudencial colacionando julgado deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do CPC, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Além disso, inexiste pertinência temática entre as razões recursais e os aludidos dispositivos de lei federal, o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao suposto dissenso pretoriano, cumpre ressaltar que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica." (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017